Tribunal: STF
Processo: RE 1396193
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL, COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DO ENTE ESTADUAL E DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. "AVERBAÇÃO E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. POLICIAL MILITAR. ATIVIDADE DE RISCO. CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 4º, II, DA CF/1988. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI N. 8.213/91). "'No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). [...]' (STF, MI n. 4.204/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25-5- 2015)." (TJSC, Apelação / Reexame Necessário n. 0008122-02.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 8-8-2017) [...]" (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0300195- 41.2018.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 02-09-2021)." RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM REMESSA NECESSÁRIA. “(doc. 30, pg. 1)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 36).



    Os presentes recursos foram interpostos com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação aos arts. 40, § 4º, e 42, §1º, da mesma carta, bem como a inobservância ao Tema 942 de Repercussão Geral desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos merecem prosperar. 



    Isso porque ao analisar o tema, o Tribunal a quo consignou:



    “Controverte-se sobre a possibilidade de conversão em tempo de serviço comum o tempo de serviço especial prestado como policial no período de 16.10.1984 a 23.5.1990. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade de averbação, com conversão do tempo especial em comum, do período de labor desempenhado sob condições que prejudiquem a saúde ou integridade física de servidor público, ao julgar o RE n. 1.014.286/SP, sob regime de repercussão geral afetado ao Tema n. 942, firmando a seguinte tese jurídica: 



    [...]



    Do voto, extrai-se que "ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos". 



    Assim, considerando que o período que se busca a conversão é anterior à edição da EC 103/2019, deve prevalecer o entendimento externado na sentença, a ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos: "A aposentadoria especial está prevista apenas no regime geral de previdência (Lei n.º 8.213/1991). Não há previsão nos regimes próprios. Porém, o § 4º do art. 40 da CF permite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria e é em razão disso que, atualmente, reconhece-se a aplicabilidade do direito do servidor público à aposentadoria especial, através da mediação, no que couber, das regras previstas no regime geral de previdência social. O dispositivo exige, contudo, a edição de lei complementar que estabeleça os termos em que a aposentadoria especial possa ser concedida. Para suprir a lacuna existente, o STF, no julgamento do Mandado de Injunção n.º 721/DF, determinou a aplicação por analogia do art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, além de editar a Súmula Vinculante n.º 33: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica". Aliás, a Constituição Federal, no §12º, do art. 40, dispõe que: "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social". Portanto, comprovado o desempenho de atividade em condições especiais, tem o servidor público direito à aposentadoria especial. No caso dos autos, porém, o autor não permaneceu na função de policial militar por tempo suficiente para ter direito à aposentadoria especial. Contudo, não há razões para retirar-lhe o direito de reconhecer o tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e a integridade física como tempo especial e, consequentemente, permitir a contagem diferenciada do tempo especial. O § 4º do art. 9º da Lei Federal 5.890/1973 prescreve que: "O tempo de serviço exercido alternadamente em atividades comuns e em atividades que, na vigência desta Lei, sejam ou venham a ser consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será somado, após a respectiva conversão, segundo critérios de equivalência a serem fixados pelo Ministério da Previdência Social, para efeito de aposentadoria de qualquer espécie". Os critérios de conversão estabelecidos pelo Regulamento da Previdência Social, em seu art. 70 são: fatores de 1,2 (um inteiro e dois décimos) para a mulher e de 1,4 (um inteiro e quatro décimos) para o homem. Assim, o tempo de serviço público prestado em condições especiais poderá ser convertido em tempo de serviço comum, utilizando-se os fatores de 1,2 para a mulher e de 1,4 para o homem. No caso em exame, o autor comprovou os serviços prestados à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina no cargo de policial militar (soldado), de 16.10.1984 a 23.5.1990 - 5 anos, 7 meses e 11 dias - e, consequentemente, o exercício de atividade especial, pois a função de policial se enquadra como atividade de risco. Portanto, faz jus o demandante, ao reconhecimento do citado período como desenvolvido em atividade especial. Destarte, procedendo-se à conversão do tempo de serviço especial acima reconhecido, chega-se ao seguinte acréscimo: Período: 16.10.1984 a 23.5.1990 Tempo Comum: 5 anos, 7 meses e 11 dias. Acréscimo resultante da conversão*: 2 anos, 2 meses e 28 dias. * Acréscimo resultante da conversão do tempo de serviço especial em comum (fator de conversão 1,4). Destarte, tem o autor direito à averbação do período de atividade ora reconhecida como especial para fins de futura obtenção de benefício previdenciário." 



    […]



    Com efeito, deve ser mantida a sentença, inclusive em remessa necessária .”



    A demanda dos presentes autos restringe-se à possibilidade de conceder aposentadoria especial a servidor que trabalhou por 5 anos, 7 meses e 11 dias como policial militar do Estado de Santa Catarina, ou seja, busca-se definir se é legítima a conversão de atividade policial insalubre em tempo comum.



    Inicialmente, observo que não é possível, na questão em exame, aplicar o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral. No julgamento do RE 1.014.286/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a averbação de tempo de serviço comum para os fins de concessão de aposentadoria especial, quando houve exercício de atividade insalubre, de assistentes agropecuários. Eis o teor da ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ´Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.´



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ´Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    Assim, na decisão acima transcrita, concluiu-se pela legitimidade do direito de averbação do tempo de serviço prestado por servidor público civil que recebe adicional de insalubridade, nos termos do art. 40, § 3°, da Carta Constitucional.



    Ocorre, que, no caso em tela, a ação foi ajuizada por policial militar que busca acrescentar o tempo de serviço nesta função, cujo regime é distinto do servidor público civil.



    O Plenário do STF já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG, de minha relatoria, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Segue a ementa colacionada:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido. (grifei)



    Conforme observou o Instituto de Previdência de Santa Catarina – IPREV, os policiais militares do Estado de Santa Catarina detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pelas Lei Estadual 6.218/85 e Lei Federal 13.954/2019, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral.



    Isso posto, dou provimento aos recursos extraordinários (art. 21, §§1° e 2°, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator